Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE RECENTES PESQUISAS EPISÓDICAS E PONTUAIS NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. INFRUTÍFERAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação automática de pesquisa de ativos por meio do sistema SisbaJud, sob o fundamento de que “não houve o transcurso de lapso temporal razoável, uma vez que a última pesquisa via SisbaJud foi realizada no dia 13/01/2021, e o credor reiterou seu pedido em 04/02/2021, seja porque o exequente não comprovou a alteração da situação patrimonial da executada, de forma que não há elementos mínimos que demonstrem a efetividade da função 'teimosinha', que é medida excepcional.”
2. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
3. Desse modo, ainda que seja possível, na espécie, a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema SisbaJud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pelo agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
4. Ademais, a parte exequente/agravante não apresentou indícios de que a executada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo, sendo certo que foram realizadas pesquisas episódicas e pontuais nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud há menos de 4 (quatro) meses com resultados infrutíferos. Desse modo, revela-se impertinente a medida pretendida.
5. Recurso conhecido e desprovido.